Tribunal: TCU
Processo: 020.925/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de fornecimento de solução integrada de Centro de Operação de Rede (Network Operation Center - NOC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Empresa Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. dando conta da ocorrência de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 61/2020, promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), tendo por objeto a contratação de fornecimento de solução integrada de Centro de Operação de Rede ( Network Operation Center - NOC) para gerenciamento proativo de eventos e comportamento do ambiente computacional do TJDFT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada, ante a inexistência dos requisitos para a sua adoção; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, na eventualidade de celebração de aditivos contratuais visando à alteração do objeto pactuado, exija da empresa contratada a planilha de custos detalhada de sua proposta de preços apresentada no âmbito do Pregão Eletrônico 61/2020, vinculada ao Contrato 30/2021, como condição prévia para a realização da alteração contratual; 9.4. dar ciência ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios de que, nos termos da Súmula/TCU 263, para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e à representante; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.